Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da reclamação por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.
4. A decisão que entende que o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas distintas dos precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça não permite o uso da reclamação. Os casos que envolvem fraudes bancárias não estão sujeitos a uma única solução, uma vez que o contexto é essencial para aferir-se o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“A reclamação é um instrumento de controle da segurança jurídica excepcional. Não deve ser utilizada inadequadamente como meio jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 330, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 479/STJ.